Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-40.2012.8.11.0094
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000412-40.2012.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS - CPF: 459.514.031-20 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), Ager - Agencia Estadual de Regulacao dos Servicos Publicos de Mato Grosso (APELANTE), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (APELANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e recurso de apelação interpostos contra sentença que concedeu segurança para anular multa e impedir a apreensão do veículo utilizado pelo impetrante na atividade de taxista.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante, que não é o proprietário do veículo autuado, possui legitimidade para impetrar mandado de segurança visando anular multa e evitar a apreensão do veículo.

III. Razões de decidir:

3. Verifica-se que o auto de infração foi lavrado em nome do proprietário do veículo, não sendo o impetrante titular do direito que busca proteger. Em conformidade com o art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo exceções legais, inexistentes neste caso. Precedentes deste tribunal reforçam a ilegitimidade ativa em situações similares, onde o condutor do veículo não detém legitimidade para postular a liberação do veículo pertencente a terceiro.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do impetrante, com consequente denegação da segurança.

Tese de julgamento
: "Não possui legitimidade ativa o condutor de veículo que não é o proprietário para impetrar mandado de segurança visando a liberação de bem apreendido em operação fiscal."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária nº 0005283-53.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2018; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1017991-07.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 20/1
1/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
remessa n
ecessária e de recurso de apelação
interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
AGER
-
MT
)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública d
a Comarca de
Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o

m
andado de
s
egurança impetrado por
EDSON LUIZ

ZANELA
DE MATTOS
, concedeu a segurança pleiteada para anular a multa imposta ao impetrante, bem como, ratificando a liminar outrora deferida, assegurou ao apelado o direito ao exercício da profissão de taxista sem que o veículo utilizado fosse apreendido pela
AGER-MT
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do impetrante, argumentando que o auto de infração foi lavrado em nome de João Carlos Nogueira, proprietário do veículo, sendo o apelado apenas o condutor à época dos fatos. Alega que a procuração outorgada ao apelado por João Carlos Nogueira não confere poderes para a impetração de ações judiciais em nome do outorgante, o que configuraria irregularidade na representação processual.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo por parte do apelado, sustentando que o transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma habitual e com finalidade comercial, é atividade que exige autorização específica, a qual não foi obtida pelo apelado, configurando assim a legalidade da multa e da apreensão do veículo.

Instada para apresentar contrarrazões, a parte apelada quedou-se inerte (Id. 212925326).

Parecer do órgão ministerial
pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo

desprovimento do recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório
.

VOTO
–
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de
remessa n
ecessária e de recurso de apelação
interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
AGER
-
MT
)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública d
a Comarca de
Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o

m
andado de
s
egurança impetrado por
EDSON LUIZ

ZANELA
DE MATTOS
, concedeu a segurança pleiteada para anular a multa imposta ao impetrante, bem como, ratificando a liminar outrora deferida, assegurou ao apelado o direito ao exercício da profissão de taxista sem que o veículo utilizado fosse apreendido pela
AGER-MT
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pela apelante.

Como se denota dos autos, o mandado de segurança foi impetrado visando que a autoridade coatora se abstivesse de apreender o veículo, supostamente do apelado, e de impedir o transporte intermunicipal de passageiros, atividade exercida pelo apelado na qualidade de taxista no Município de
Tabaporã
(MT).

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato
o auto de infração foi lavrado contra João Carlos Nogueira, proprietário do veículo
que, à época, estava sendo
conduzido pelo
apelado Edson Luiz
Zanela
de Mattos
,
no momento da fiscalização que resultou na apreensão do veículo e na imposição d
a
multa
objeto do
mandamus
.

A procuração outorgada por João Carlos Nogueira ao apelado confere poderes para conduzir o veículo e representá-lo junto ao DETRAN
.

No entanto,
conforme previsto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No presente caso, não há qualquer previsão legal que autorize o impetrante a postular em juízo em nome do proprietário do veículo.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos semelhantes ao presente:

“
TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA E VEÍCULO – MOTORISTA –
BENS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONFISCADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPETRANTE NÃO É TITULAR DO DIREITO POSTULADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RETIFICADA
.

É patente a ilegitimidade ativa do motorista não proprietário, para perseguir, pela via mandamental, a liberação do veículo e carga apreendidos, pois não há pleitear, em nome próprio, direito alheio”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00052835320168110004 MT, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/08/2018).
[sem destaque no original].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – MANDAMUS JULGADO EXTINTO - SEGURANÇA DENEGADA
-
SENTENÇA RETIFICADA
.

1 –
Nos termos do artigo 3º do CPC, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade
.

2 – O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas.

3 –
Demonstrada a ilegitimidade da parte autora, uma das condições da ação, o mandado de segurança deve ser julgado extingo e denegada a segurança
”.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1017991-07.2016.8.11.0041, Rel
. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2020).

[sem destaque no
original
].

Como cediço, o
reconhecimento da ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício, além de constituir óbice intransponível ao prosseguimento do feito.

Ante a ausência de interesse processual do apelado
, nos termos do art. 10, da
Lei n.
12.016/2009 c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil
, impõe-se o acolhimento
da preliminar de ilegitimidade ativa
arguida pela parte apelante.

Assim, ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e, por conseguinte, retifico a sentença
para

DENEG
AR

a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024